Tribunal: TJSP
Processo: 2110482-25.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELO RITO DO ARTIGO 733 – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO PARA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – RIGOR FORMAL QUE DEVE CEDER EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO CANCELADA QUE PREJUDICA O INTERESSE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELO RITO DO ARTIGO 733 – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO PARA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – RIGOR FORMAL QUE DEVE CEDER EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO CANCELADA QUE PREJUDICA O INTERESSE DO MENOR QUE AJUIZOU A AÇÃO CORRETA NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110482-25.2016.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
THIAGO AUGUSTO REGIS DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE), é agravado GERALDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110482-25.2016.8.26.0000
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2110482-25.2016.8.26.0000
Comarca : Guarulhos 2a Vara de Família e Sucessões
Juíza : Silvia Toop Sena Rebouças
Ação : alimentos no 1006252-53.2016.8.26.0224
Agravante: Thiago Augusto Régis da Silva
Agravado : Geraldo Pereira da Silva
VOTO No 29174
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PELO RITO DO ARTIGO 733 INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO PARA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESNECESSIDADE
RIGOR FORMAL QUE DEVE CEDER EM RAZÃO DO PRINCÍPIO
DO MELHOR INTERESSE DO MENOR DISTRIBUIÇÃO DA
AÇÃO CANCELADA
QUE PREJUDICA O INTERESSE DO
MENOR QUE AJUIZOU A AÇÃO CORRETA NA VIGÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS -
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 14 que, nos autos da ação de execução de
alimentos determinou a retificação para prosseguimento como
fase de cumprimento de sentença com o cancelamento da
distribuição.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ajuizou a
execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do Código de
Processo Civil de 1973, e na vigência da anterior legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110482-25.2016.8.26.0000
3
processual, e que é indevida a determinação de emenda para
continuidade do processo como cumprimento de sentença, que
é aplicável para as demandas ajuizadas na vigência do novo
código e invoca o princípio do tempus regit actum, em
prejuízo do interesse do menor que poderá cobrar somente as
três prestações inadimplidas antes do ajuizamento nos termos
da Súmula 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
cobrar as pretéritas como dívida de cobrança. Pede provimento
do agravo com a reforma da r. decisão.
O recurso foi recebido, com a concessão de efeito
suspensivo. Com a apresentação de resposta, vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
Trata-se de execução de alimentos ajuizada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, pelo rito do
artigo 733.
O agravante se insurge contra a determinação de
emenda da inicial para prosseguimento como cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 528, do atual Código de
Processo Civil, e não como foi ajuizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110482-25.2016.8.26.0000
4
Ocorre que a petição inicial foi protocolada em 25
de fevereiro de 2016, quando ainda vigente a anterior
legislação processual civil, tanto que houve parecer do
Ministério
Público
nos
autos
do
processo
no
1006252-53.2016.8.26.0224 (fls. 18/19), perante a 4a Vara de
Família e Sucessões, sendo o processo redistribuído para a 2a
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Guarulhos por
prevenção, diante da homologação do acordo entre as partes,
que fixou o encargo alimentar no percentual de 25% sobre os
vencimentos líquidos, para o caso de vínculo empregatício, e
de 30% sobre o salário mínimo, em caso de desemprego.
Naquele Juízo prevento foi determinada a emenda
para prosseguimento como incidente processual, sendo
determinado o cancelamento da distribuição.
Em que pese a aplicabilidade imediata das regras
processuais, não há prejuízo com relação aos atos já praticados
na vigência da lei anterior e de acordo com ela.
Assim, porque foi ajuizada a execução de
alimentos pelo rito do artigo 733 do Código de Processo Civil
de 1973, deve o processo prosseguir tal como ajuizado pela
parte, cedendo o rigor formal ao melhor interesse do menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110482-25.2016.8.26.0000
5
que será prejudicado ao ter que ajuizar novo pedido levando
em conta somente as três anteriores prestações inadimplidas, e
cobrar a dívida pretérita como dívida de valor.
Como bem ponderador no parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça “o menor, ora agravante,
manejou ação de execução de alimentos na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, escolhendo o rito constante no
então artigo 733, que determinava o pagamento da quantia
referente a determinado período, sob pena de prisão civil do
devedor. Ali estavam presentes os necessários requisitos para
tramitação do processo, tanto que o representante do Parquet
manifestou
entendimento,
nos
autos
1006252-53.2016.8.26.0224, pela citação do devedor”, e
prosseguiu “novo manejo de ação, agora sob o rito do §, do
artigo 528, do Novo Código de Processo civil, traria riscos ao
direito material invocado pelo agravante, tornando necessária
a interposição do recurso. Do contrário, seria forçoso concluir
que o Poder Judiciário está tornando obrigatório o
atendimento de requisitos antes do período de vigência da lei
que os consignou” (fls. 43/44).
Dito isso, a reforma da decisão guerreada é medida
que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2110482-25.2016.8.26.0000
6
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator